Tribunal: TJES
Processo: 5003213-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003213-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEORGE DO CARMO NACLE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003213-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GEORGE DO CARMO NACLE

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO PARCIAL COM FUNDAMENTO NA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória movida em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. A ação originária visa à reparação por danos supostamente decorrentes de erro médico ocorrido em atendimento prestado na Unidade de Pronto Atendimento e no Hospital Evangélico municipal, alegando o autor que tais condutas lhe causaram sequelas graves. O agravante sustenta que o Município possui melhores condições técnicas para produzir a prova e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova nas ações de responsabilidade civil contra a Fazenda Pública por erro médico ocorrido em hospital público; (ii) determinar se a inversão pode ser parcial, limitada aos pontos controvertidos nos quais se verifica hipossuficiência técnica do autor e maior aptidão probatória do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, § 1º, do CPC admite a inversão do ônus da prova diante da excessiva dificuldade de uma das partes em produzi-la ou da maior facilidade da parte contrária, sem vedação específica para a Fazenda Pública, sendo inaplicável restrição não prevista em lei.

4. A jurisprudência dos Tribunais reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações de erro médico contra o poder público com base na teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, especialmente quando configurada hipossuficiência técnica do autor e a Administração Pública detiver acesso privilegiado a documentos e informações.

5. No caso concreto, verifica-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui melhores condições de demonstrar a inexistência de omissão na prestação do serviço médico (ponto controvertido I), por ter acesso às rotinas institucionais, profissionais envolvidos e prontuários médicos.

5. Por outro lado, quanto aos demais pontos controvertidos — sequelas, grau de incapacidade e extensão do dano extrapatrimonial — o autor detém maior aptidão para a produção da prova, devendo ser mantida a distribuição estática nesses aspectos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova é admissível nas ações de responsabilidade civil contra a Fazenda Pública, desde que presentes os requisitos do art. 373, § 1º, do CPC.

2. A inversão pode ser parcial, limitada aos pontos controvertidos em que se verifique a hipossuficiência da parte autora e a superioridade técnica ou documental da parte ré na produção da prova.

3. Nos casos de suposta omissão em atendimento médico prestado por hospital público, compete ao ente público comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, quando detiver maior facilidade probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §§ 1º; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.161.702/AM, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 18/03/2025, DJE 25/03/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.872.697/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21/02/2022; TJRS, AI 5310930-06.2023.8.21.7000, rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 27/02/2024; TJSP, AI 2169377-95.2024.8.26.0000, rel. Des. Renato Delbianco, j. 27/08/2024; TJES, AI 0007798-19.2019.8.08.0011, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 24/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento provimento, para reformar parcialmente a decisão de fls. 72/73 e determinar a inversão do ônus da prova em relação ao ponto controvertido (I), devendo ser mantida a distribuição estática quanto aos pontos controvertidos (II), (III) e (IV), nos termos da fundamentação supra aduzida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

GEORGE DO CARMO NACLE
em face da decisão (ID 62980775) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID 12486051), o agravante sustenta, em síntese, que é possível a inversão do ônus probatório em demandas que envolvem a Fazenda Pública e que
“o Município agravado possui todos os meios e equipamentos necessários, além de capacidade técnica para produção das provas necessárias à conclusão da lide
”.

Pelo exposto, pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão, com o reconhecimento da inversão do ônus da prova.

Por meio da decisão de ID 12499971, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13360907.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A demanda de origem consiste em ação indenizatória por meio da qual o ora recorrente, George do Carmo Nacle, pretende ser indenizado em razão de supostos danos sofridos durante tratamento médico realizado na Unidade de Pronto Atendimento e no Hospital Evangélico do Município de Cachoeiro de Itapemirim que lhe ocasionaram sequelas graves.

No transcorrer do processo, foi proferida decisão saneadora (fls. 72/73) por meio da qual o Magistrado fixou os seguintes pontos controvertidos:

(I) A existência de omissão do ente público na condução do tratamento médico do autor;

(II) A superveniência de sequelas a ensejar a incapacidade laboral do autor;

(III) Grau de incapacidade do autor;

(IV) Ocorrência de dano extrapatrimonial e sua extensão.

No mesmo ato, o julgador estabeleceu que a distribuição do ônus da prova seguiria a regra geral estabelecida no art. 373, do CPC,
“cabendo ao requerente a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral
”.

Em seguida, o requerente acostou petição solicitando esclarecimentos a respeito da aludida distribuição, nos termos do art. 357, § 1º, do CPC, oportunidade na qual sustentou que
“é evidente que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados na exordial
”.

O Magistrado, contudo, manifestou-se pela impossibilidade de redimensionamento do ônus da prova,
“porque incompatível com as prerrogativas da Fazenda Pública
”.

O presente recurso foi interposto em face do referido pronunciamento, nos termos relatados e, após analisar os termos da avença, concluo que assiste razão ao agravante, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, é relevante pontuar que o artigo 373, do CPC, ao tratar da possibilidade de inversão do ônus da prova,
não estabelece qualquer impedimento no sentido de obstar a aplicação do instituto em demandas que envolvam a Fazenda Pública,
o que se denota a partir da leitura do dispositivo legal:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Nesse sentido, não é dado ao intérprete impor restrição não prevista em lei. É dizer: presentes os requisitos autorizadores da inversão, essa deve ocorrer, não sendo adequado impor outras limitações que não aquelas previstas na codificação.

Inclusive, a jurisprudência pátria há muito já reconhece a possibilidade de aplicação do instituto em casos como o presente, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA PARA FINS DE ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO.
ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CONCESSÃO DAS PRERROGATIVAS DE FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. INVIABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA.
[...] 3.
Considerando que o atendimento médico à agravada ocorreu pelo Sistema Único de Saúde, não há falar em aplicação das normas do CDC, mas da responsabilidade objetiva prevista no art. 37">art. 37, § 6º, da CF e das regras procedimentais do CPC. 4. O código de processo civil manteve a distribuição do ônus probatório entre autor (quanto ao fato constitutivo de seu direito) e réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor), possibilitando ao juízo, porém, no § 1º do seu art. 373, a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.
5.
No caso em comento, deve ser mantida a decisão agravada com relação ao ônus da prova, pois é possível exigir que o nosocômio, que detém melhores condições de atender ao comando judicial, demonstre ter procedido de acordo com a boa técnica, por força da teoria da carga dinâmica das provas e, em atenção ao princípio da isonomia e da cooperação das partes.
6. A inversão do ônus da prova não atribui à agravante prova diabólica, porquanto não tem de demonstrar a inexistência de dano, mas sim que os atendimentos prestados à agravada atenderam a melhor técnica médica e foram conscienciosos. Agravo de instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. (TJRS; AI 5310930-06.2023.8.21.7000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 27/02/2024; DJERS 29/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. Falecimento da filha da agravante. Inversão do ônus da prova. Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova. Possível a inversão do ônus probante, diante da dificuldade de sua produção por parte da autora.
Inteligência do artigo 373, § 1º do Código de Processo Civil. Precedente desta E. Corte. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2169377-95.2024.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos -
1ª Vara da Fazenda Pública
; Data do Julgamento: 27/08/2024; Data de Registro: 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
SUBJETIVA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ERRO MÉDICO. PARTO. PROVAS. CONFIGURAÇÃO. RECÉM-NASCIDA. ÓBITO. DANOS MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO-PREVENTIVO. CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO. PREOCUPAÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. CRITÉRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. RE 870.947/SE. TEMA 810. ADI 5348. EC 113/2019. SELIC.[...] 8.
Em hipóteses excepcionais é cabível a inversão do ônus da prova contra o Estado em casos de suspeita de erro médico, o que não impede o autor de produzir provas mínimas do direito alegado.
[...] (TJDF; APO 07024.80-15.2022.8.07.0018; 175.1522; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 29/08/2023; Publ. PJe 11/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ERRO MÉDICO.
HOSPITAL PRIVADO.
ATENDIMENTO VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE NO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELOS ATOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS. ATENDIMENTO VIA SUS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, §1º, DO CPC.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...)

4.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à espécie, o que não impede, por outro lado, e com base no art. 373, §1º, do CPC, a inversão do ônus da prova em virtude da nítida hipossuficiência financeira e técnica da paciente, ora agravada, frente ao Hospital e ao médico, réus na ação indenizatória. Jurisprudência STJ.
5. Recurso provido parcialmente, para afastar a incidência do CDC, mas manter a inversão do ônus da prova. (TJES; AI 0007798-19.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)

Ademais, em recente julgamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, a despeito de o Código de Defesa do Consumidor ser inaplicável às demandas que envolvam o Sistema Único de Saúde, em virtude de se tratar de serviço prestado em caráter
uti universi
,
ainda assim é cabível a inversão do ônus da prova com base nos regramentos do Código de Processo Civil,
veja-se:

Direito administrativo. Recurso especial. Erro médico na rede pública de saúde. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Redistribuição do ônus da prova. Possibilidade.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto por Estado contra acórdão que aplicou a legislação consumerista em ação indenizatória por erro médico na rede pública de saúde, determinando a redistribuição do ônus probatório.

II. Questão em discussão

2.
Saber se a legislação consumerista é aplicável aos pedidos indenizatórios decorrentes de erro médico na rede pública de saúde e se é possível a redistribuição do ônus probatório.

III. Razões de decidir

3.
A legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pois são serviços públicos indivisíveis e universais, financiados por arrecadação tributária, sem remuneração direta dos usuários.

4.
A redistribuição do ônus probatório pode ser determinada quando há hipossuficiência técnica do paciente e o ente público possui melhores condições de produção probatória, mesmo sem a aplicação do CDC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a incidência do CDC, mantendo-se a redistribuição do ônus probatório.

Tese de julgamento: "1. A legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS, pois são serviços públicos indivisíveis e universais. 2.
A redistribuição do ônus probatório pode ser determinada em casos de hipossuficiência técnica do paciente e melhor condição probatória do ente público".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, art. 22;

CPC/2015, art. 373.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.771.169/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.872.697/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022.

(REsp n. 2.161.702/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1.
Ao decidir pela possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora, a Corte de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, segundo o qual é cabível tal providência nas ações que tratam de responsabilidade civil por erro médico, quando configurada situação de hipossuficiência técnica da parte autora, como na hipótese dos autos.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afirmar que não se encontram presentes na espécie os requisitos para a inversão do ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.697/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

No caso em exame, compreendo que a parte autora é hipossuficiente em relação ao requerido para fins de produção de prova apta a demonstrar que o dano por ele sofrido decorreu de conduta omissiva diretamente atribuível à equipe médica municipal. Em sentido diametralmente oposto, constato que o Município requerido, ora agravado, dispõe de melhores condições para comprovar a inexistência de nexo de causalidade, eis que possui amplo acesso à rotina do hospital, a seus funcionários e aos prontuários médicos.

Nesse sentido, considerando os já mencionados pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento (fls. 72/73),
tenho que o ônus da prova deve ser invertido, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, em relação à questão (I), consubstanciada na existência de omissão do ente público na condução do tratamento médico do autor. Assim, competirá ao Município requerido comprovar que não houve conduta omissiva em relação ao referido ponto
.

Noutro giro, compreendo que em relação aos demais pontos controvertidos - (II) superveniência de sequelas a ensejar incapacidade laboral; (III) grau de incapacidade do autor e (IV) ocorrência de dano extrapatrimonial e sua extensão - deve ser mantida a distribuição estática do ônus da prova, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, eis que o requerente certamente possuirá mais informações a respeito dos fatos que lhe atingiram.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a decisão de fls. 72/73 e determinar a inversão do ônus da prova em relação ao ponto controvertido (I), devendo ser mantida a distribuição estática quanto aos pontos controvertidos (II), (III) e (IV), nos termos da fundamentação supra aduzida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/06/2025 às 14:29:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57443916062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.